Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ATUAIS E CONCRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência com fundamento na ausência de elementos mínimos que comprovem risco atual à integridade psíquica ou emocional da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se as alegações genéricas de violência psicológica, sem provas recentes ou concretas, autorizam a concessão de medidas protetivas de urgência, acerca de fatos atribuídos ao ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas atuais e concretas inviabiliza a concessão de medidas protetivas, conforme exigência do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006 e da jurisprudência dominante.
4. A competência para julgamento do agravo pela Turma Criminal restringe-se à necessidade ou não da imposição das medidas cautelares de urgência requeridas, porquanto absolutamente incompetente para apreciar tutela de urgência que diz respeito a questões relativas do divórcio entre as partes, partilha de bens e outras obrigações de natureza cível.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.